Tribunal: STF
Processo: RE 1452073
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 12, fl. 1): 



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DE PIS E COFINS. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 574706, pelo regime de repercussão geral (Tema 69), fixou a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.



    2. Apelação da União e remessa necessária desprovidas.” 



    Opostos dois Embargos de Declaração pela UNIÃO (Vol. 14 e Vol. 19), os primeiros foram rejeitados (Vol. 17) e os segundos acolhidos, sem alteração de resultado, para agregar as seguintes razões ao primeiro acórdão (Vol. 22, fl. 4):



    “Nos aclaratórios anteriores (Evento 15), realmente houve pedido de análise sobre a questão do afastamento da restituição administrativa, sobre o qual o voto-condutor do julgado deixou de se manifestar (Evento 25). 



    Assim, agrego-lhe as seguintes razões para que passem a fazer parte integrante do julgado, verbis: 



    É de acrescentar-se que, embora a ação mandamental não seja substitutiva de ação de cobrança, é possível que a impetrante opte pela restituição dos valores com base na decisão proferida na ação mandamental, bastando, para tanto, que busque a restituição do indébito através dos procedimentos administrativos próprios exigidos pela Secretaria da Receita Federal. 



    O acolhimento dos embargos, portanto, é medida que se impõe, porém, sem alteração de resultado.”



     



    No Recurso Extraordinário (Vol. 25), interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO aponta violação ao art. 195, I, “b”, da CF/1988, defendendo a constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. No ponto, defende a necessidade de suspensão do processo até a publicação dos Embargos de Declaração opostos no RE 574.706-RG, Tema 69 da repercussão geral.



    Por outro lado, sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 100 da CF/1988, ao fundamento de que, “ao contrário do entendimento firmado no acórdão regional, não se pode autorizar e realizar restituição administrativa, ainda que deferida por decisão judicial com trânsito em julgado. Tem-se absoluta colisão com a regra do art. 100 da Constituição Federal, que determina peremptoriamente que pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judicial, devem ser efetivados exclusivamente de acordo com ordem cronológica de apresentação dos precatórios, e à conta dos créditos respectivos (Doc. 25, fl. 34).



    Destaca que STF, no “verbete 831, definiu pela obrigatoriedade do pagamento, mediante regime de precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública, entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva” (Vol. 25, fl.34). 



    Inicialmente, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo aos fundamentos que que (a) quanto à “necessidade de aguardar o julgamento de embargos de declaração interpostos contra o acórdão paradigma do Tema 69/STF” (Doc. 32, fl. 1), “uma vez julgado o representativo de controvérsia pelas Cortes Superiores, os Tribunais de origem ficam imediatamente autorizados a aplicar o leading case a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito” (Doc. 32, fl. 2); (b) “o Órgão julgador desta Corte decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento do STF, de forma que a pretensão recursal não merece trânsito” (Doc. 32, fl. 3); e (c) relação ao critério a ser utilizado para apuração do ICMS a ser excluído, [...] a pretensão da recorrente vai de encontro à posição externada pela Ministra Cármen Lúcia quando do julgamento do RE nº 574.706, consignando que o ICMS a ser excluído não é o ICMS "pago" ou "recolhido", mas o ICMS destacado na nota fiscal” (Vol. 32, fl. 3). 



    Interposto Agravo Interno pela UNIÃO (Vol. 36), a Vice-Presidência do Tribunal do TRF/4ª Região reconsiderou a decisão anterior e determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual juízo de retratação, à consideração de que “A Corte Suprema, em sede de embargos de declaração, acabou modulando os efeitos da decisão, cuja produção haverá de se dar após a data em que julgado o RE nº 574.706, ou seja, 15 de março de 2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o referido julgamento. (Vol. 41). 



    Em juízo de retratação positivo, o Tribunal de origem deu provimento à remessa necessária e parcial provimento à Apelação da UNIÃO, para reconhecer que, “tendo sido ajuizada a presente ação após 15 de março de 2017, data do julgamento do RE 574.706, o direito à repetição do indébito corresponde às parcelas do tributo recolhidas a partir de 15/03/2017, conforme decisão do STF” (Vol. 44, fl. 4). 



    Eis a ementa do acórdão (Vol. 44, fl. 1): 



    “TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS. ENTENDIMENTO DO STF. RE 574.706/PR, SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 69 STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. A modulação temporal dos efeitos da decisão que definiu que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS produz efeitos a partir de 15 de março de 2017, data de julgamento do Tema 69 da repercussão geral, ressalvadas as ações judiciais e procedimentos administrativos protocolados até a data daquela sessão em que foi proferido o julgamento de mérito.”



    Em novo juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, ao fundamento que “o órgão julgador decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema, inclusive quanto à modulação dos efeitos da decisão nos Embargos de Declaração opostos ao RE 574.706” (Vol. 48, fl. 1). 



    Contra esta decisão a UNIÃO interpôs novo Agravo Interno (Vol. 52), ocasião em que o Juízo local negou seguimento ao RE relativamente ao Tema 69/STF; e admitiu no que concerne à possibilidade de restituição administrativa dos tributos recolhidos a maior (Vol. 57, fl. 2). 



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário. 



    No que se refere à alegação de que a restituição deve ser efetuada mediante precatório, sob pena de violação ao art. 100 da Constituição Federal, o Tribunal de origem decidiu que “embora a ação mandamental não seja substitutiva de ação de cobrança, é possível que a impetrante opte pela restituição dos valores com base na decisão proferida na ação mandamental, bastando, para tanto, que busque a restituição do indébito através dos procedimentos administrativos próprios exigidos pela Secretaria da Receita Federal” (Doc. 22, fl. 4). 



    Sobre a matéria, nos autos do ARE 1.387.512/RS, de minha relatoria, em que constou como redator para o acórdão o ilustre Ministro DIAS TOFFOLI, em julgamento virtual finalizado em 7/10/2022, a Primeira Turma desta SUPREMA CORTE deu provimento ao Agravo Interno interposto pela UNIÃO para reformar a decisão agravada e assentar que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. 



    Na ocasião, em decisão monocrática, havia negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela UNIÃO em face de acórdão proferido pela Segunda Turma do TRF-4ª Região, que em nova análise dos Embargos de Declaração, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça, decidiu que: 



    “(a) firmou-se em ambas as Turmas integrantes desta Primeira Seção a orientação segundo a qual o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS não é o ICMS "pago" ou "recolhido", mas sim o ICMS destacado na nota fiscal (Vol. 179, fl. 5); 



    (b) o pedido formulado pela impetrante na inicial também diz respeito ao aproveitamento dos valores recolhidos a mais, observado o prazo prescricional, em restituição administrativa, e o acórdão embargado não se manifestou a respeito. Com efeito, o fato de o mandado de segurança não ser ação de cobrança não impede a restituição administrativa, mas apenas a restituição via precatório (Vol. 179, fl. 7); 



    (c) a impetrante tem o direito de aproveitar os valores recolhidos a mais nos 05 anos anteriores à impetração, atualizados pela taxa Selic, mediante compensação administrativa ou restituição administrativa (Lei 8.383, de 1991, art. 66, §2º c/c Lei 9.430, de 1996), a critério do contribuinte”. 



    Assim, dada a similitude das questões discutidas, bem como a necessidade de alinhamento das decisões desta CORTE, é o caso de se aplicar a tese firmada no Tema 831/RG. Em casos análogos, citem-se os seguintes precedentes: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONCESSIVA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. OBEDIÊNCIA AO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que a satisfação de crédito contra a Fazenda Pública decorrente de sentença concessiva de segurança, referente a prestações devidas desde a impetração até o deferimento da ordem, deve seguir a sistemática dos precatórios.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 14.505-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Plenário, DJe de 1º/7/2013) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE JULGADO. SISTEMA DO PRECATÓRIO. DISCIPLINA CONSTITUCIONAL. ART. 100 CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Provimento liminar que determina o imediato pagamento, sem observância ao regime constitucional de precatórios, de crédito de caráter indenizatório. Grave lesão à economia e à ordem públicas configurada.



    2. Processo de execução contra a Fazenda Pública submetese, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, a procedimento executivo especial que se estende a todas as pessoas jurídicas de direito público interno. Precedentes.



    3. Agravo regimental improvido”. (SS 2.961-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Plenário, DJe de 25/4/2008) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO MEDIANTE O REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Conforme jurisprudência desta Corte, é necessária a expedição de precatório para fins de pagamento de débitos da Fazenda Pública decorrente de sentença concessiva de mandado de segurança. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 657.674-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2014) 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Constitucional e Administrativo. Competência do relator para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Débitos contra a Fazenda Pública. Execução. Regime dos Precatórios. Necessidade. Precedentes. 



    1. É competente o relator (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.



    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a Fazenda Pública, quando executada, sujeita-se ao regime de precatórios, qualquer que seja a natureza do débito, inclusive os alimentares, ressalvadas as obrigações de pequeno valor. 3. Agravo regimental não provido”. (AI 813.366-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 28/11/2013)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO SUBMETIDO AO REGIME DE PRECATÓRIO. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 639.219-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2012) 



    “EMENTA: I. RE: prequestionamento: Súmula 356. O que, a teor da Súm. 356, se reputa carente de prequestionamento é o ponto que, indevidamente omitido pelo acórdão, não foi objeto de embargos de declaração; mas, opostos esses, se, não obstante, se recusa o Tribunal a suprir a omissão, por entendê-la inexistente, nada mais se pode exigir da parte, permitindo-se-lhe, de logo, interpor recurso extraordinário sobre a matéria dos embargos de declaração e não sobre a recusa, no julgamento deles, de manifestação sobre ela. II. Precatório: exigibilidade: atrasados em mandado de segurança. Se como assentado pelo STF o caráter alimentar do crédito contra a Fazenda Pública não dispensa o precatório, nem a letra nem as inspirações do art. 100 CF permitiriam que o fizesse a circunstância acidental de ser ele derivado de sentença concessiva de mandado de segurança”. (RE 334.279, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Segunda Turma, DJ de 20/8/2004)”. 



    Os referidos precedentes aplicam-se ao presente caso. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar que eventual restituição de valores seja feita mediante a expedição de requisitório. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente